Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. ILEGALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. CANDIDATO ASSINTOMÁTICO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA JUDICIAL. PLENA CAPACIDADE LABORAL
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e pela banca examinadora em face da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que, na fase do exame médico, considerou o candidato inapto ao exercício das atribuições do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por entender a preservação de sua capacidade física e laboral.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da capacidade física do candidato desenvolver as atividades inerentes do cargo a que concorre, tendo em vista seu quadro clínico e eventual limitação em sua capacidade laboral.
III. Razões de decidir.
3. Inobservado o momento processual próprio para impugnar o valor atribuído à causa (preliminar de contestação - art. 293 do Código de Processo Civil), é inadmissível a análise judicial da impugnação na fase recursal, porque operada a preclusão. Preliminar rejeitada.
4. As doenças incapacitantes previstas no Edital n° 1, de 30 de junho de 2020, do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal devem ter como parâmetro, eventual impossibilidade do regular exercício das atribuições do cargo, não sendo razoável ou proporcional a exclusão de indivíduo com base em alteração identificada em sua lombar, que no quadro clínico identificado não tem o condão de limitar a capacidade física e mental do candidato.
5. O conjunto fático e probatório constante nos autos, notadamente os laudos médicos particulares e a perícia judicial realizada na instância originária, demonstram que o candidato não possui doença ou mesmo limitação que o enquadre na condição de “inapto”, pois a alteração identificada em sua lombar é assintomática e não repercute em seu quadro clínico, havendo a preservação funcional de sua capacidade física e laboral, sendo apto a exercer as funções relativas ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
6. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelações conhecidas e desprovidas.